Tribunal: TJPA
Processo: 0819447-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14858 - Ausência de Bens Penhoráveis
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819447-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença em ação anulatória, autorizou o levantamento de valores depositados judicialmente, determinando sua divisão entre as partes conforme acórdão transitado em julgado.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há impedimento ao levantamento de valores em razão de outra ação de execução fiscal em trâmite, tratando do mesmo crédito.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão transitado em julgado definiu expressamente os percentuais de direito das partes sobre os valores depositados, autorizando seu levantamento.

4. A existência de ação executiva fiscal conexa não impede a liberação, dada a imutabilidade da coisa julgada e a previsão legal expressa no art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a liberação de valores depositados judicialmente após o trânsito em julgado da decisão que define sua destinação, ainda que haja ação executiva fiscal conexa pendente de julgamento."

Dispositivo relevante citado: Lei nº 6.830/80, art. 32, § 2º.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar provimento ao agravo de instrumento igualmente aviado pela recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatorze a vinte e um dias do mês de julho do ano de dois e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que, em AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, proc. nº 0001577-77.2010.8.14.0040, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, liberou valores depositados em juízo.

Em suas razões (id. 23387243, págs. 1/9), relata o recorrente que o juiz de origem proferiu decisão em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença que deferiu levantamento de valores depositados em juízo, alegando a concessionária que o julgador entendeu que o acórdão que julgou apelação excluiu tão somente parte do valor despendido em juízo.

Menciona que a ação originária teve por objetivo a desconstituição de processo administrativo nº 001/2009, aduzindo que, no começo da ação, procedeu ao depósito de R$ 208.545,46 (duzentos e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) para fins de suspensão da multa aplicada no procedimento.

Afirma que aquando do julgamento, o juiz entendeu que seria improcedente o pedido, determinando, na ocasião, a liberação dos valores depositados.

Esclarece que o mesmo crédito é objeto da ação de execução fiscal nº 0002247-18.2010.8.14.0040 e que enquanto pendente julgamento dessa demanda, não é possível o levantamento de valores referentes ao mesmo crédito.

Alude que houve malferimento ao princípio da coisa julgada, uma vez que o acórdão que reformou a sentença da ação originária determinou tão somente a exclusão do percentual de 40% (quarenta por cento) do débito principal, não havendo modificação quanto à parte dispositiva que determinou a liberação dos valores.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida.

Em decisão constante do id. 23967072, págs. 1/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Agravo Interno interposto (id. 24753992, págs. 1/5), tendo a agravante reiterado as razões iniciais e postulado a concessão de efeito suspensivo.

Em suas contrarrazões (id. 25955647, págs. 1/6), o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, destinando-se parte dos valores depositados em juízo a si e o restante ao agravante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau absteve-se de se pronunciar por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

De início, é de se considerar que o julgamento do agravo de instrumento implica na perda de objeto do agravo interno, tornando-se inócua a discussão acerca da decisão apreciativa do efeito suspensivo.

No caso, cuida-se de agravo de instrumento aviado por Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S/A contra decisão proferida em ação anulatória em fase de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor do Município de Parauapebas, que deferiu o levantamento de valores depositados em Juízo para ambas as partes.

Conforme se afere da decisão recorrida, tem-se que o juiz de origem assentou que os valores depositados em juízo deveriam ser destinados ao agravante e agravado em conformidade com o decidido no acórdão (id. 12655110, págs. 2/5), devidamente transitado em julgado (id. 12655111, pág. 10), documentos esses constantes nos autos de origem, determinando, na ocasião, que as partes apresentassem os valores a que possuem direito.

Vale destacar que apesar de haver conexão da ação originária com a ação de execução fiscal nº 0002247-18.2010.8.14.0040, inexiste razão impeditiva para a liberação de valores, dada a imutabilidade do pronunciamento. Isto porque o artigo 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80, autoriza a liberação de valores em caso de trânsito em julgado da decisão, o que ocorre no caso. Eis a redação do dispositivo:

Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

(...)

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.

Assim, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/07/2025